Tribunal: TJBA
Processo: 8025299-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025299-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVERSON SOUZA SANTOS Advogado(s): FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, alegando inexistência de relação jurídica com o banco e a consequente indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e da cobrança. O autor interpôs apelação, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência do vínculo jurídico e a responsabilidade civil da instituição bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica e documentoscópica configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou de forma satisfatória a existência da relação contratual e a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, requisito que foi observado nas razões de apelação, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do julgador. 5. O banco apresentou documentação robusta comprovando a celebração do contrato, o uso efetivo dos serviços bancários e a coincidência de dados fornecidos, afastando a alegação de fraude ou contratação indevida. 6. “O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento”. (STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1). 7. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações nem o dispensa de impugnar os documentos apresentados pela parte contrária. 8. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas suficientes para o convencimento do juízo. 2. A instituição financeira que apresenta documentação robusta demonstrando a contratação e o uso dos serviços bancários desincumbe-se do ônus probatório quanto à existência da relação jurídica. 3. A validade da contratação eletrônica é reconhecida no ordenamento jurídico, sendo a assinatura digital meio legítimo de manifestação de vontade. 4. Não há dever de indenizar quando a negativação decorre do exercício regular de direito, fundada em débito legítimo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 107 e 112; CPC, arts. 1.010, II; 370; 371; 373, I e II; 472; 429, II; CDC, arts. 6º, 14 e 17; MPV nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2189639/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, REsp 2150278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8025299-82.2024.8.05.0001, em que figura como apelante EVERSON SOUZA SANTOS e apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.